Tribunal: STF
Processo: HC 190361
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Luiz Carlos dos Reis Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 606.040/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, por ter desferido uma facada na vítima, que veio a óbito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 606.040/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado justifica-se, sobretudo, para garantia da ordem pública e visando a aplicação da lei penal, haja vista o réu ter sido flagrado tentando evadir-se do local do crime e por não residir no distrito da culpa. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão do acusado: 
    “Passo a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pela notícia de óbito da vítima, tendo sido requisitado exame necroscópico.
    Há indícios suficientes da autoria, diante do depoimento das testemunhas e da confissão do indiciado.
    A custódia do indiciado é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do autuado, que, invocando ter sofrido agressões anteriores, desferiu facada contra o peito da vítima, o que provocou a sua morte.
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015).
    Ademais, o indiciado não possui vínculo com o distrito da culpa, trabalhando como vendedor ambulante de abacaxi por todo o Estado de São Paulo, sendo necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Consigne-se, por fim, que a presença de eventuais condições pessoais, como a primariedade, não impedem a decretação da prisão preventiva”. (eDOC 3, p. 3)
    Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente